Tribunal: TJPA
Processo: 0824116-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0824116-16.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: NILMA DOS SANTOS MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM

BASE NO ART. 1.030, I, do CPC.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. REEXAME DE NORMAS DE DIREITO LOCAL E SUA ADEQUAÇÃO A FATOS E PROVAS.

QUESTÃO SEM ÍNDOLE CONSTITUCIONAL
(TEMA 954/STF)
.
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

NÃO PROVIDO.
ADVERTÊNCIA SOBRE POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1.
A pretensão de desconstituição do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário esbarra na ausência de repercussão geral, porquanto far-se-ia necessári
a
a verificação da eficácia de normas municipais, bem como a natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se haveria, ou não, autorização do reajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou na Lei Orçamentária Anual (LOA), providências sabidamente vedadas na via processual eleita, consoante o enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, c/c a orientação firmada no Tema 954 pelo Pretório Excelso. E, não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo
STF
, não há
como
seguir o recurso àquele tribunal.

2.
Agravo
I
nterno
em
Recurso Extraordinário

desprovido
,
advertindo-se
o agravante de que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao
agravo interno em recurso extraordinário
, com advertência do agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé
,
nos termos do voto
do Relator, Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

1
1
ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (29 de março a 5 de abril de 2023).

Belém
/PA
,

data registrada no sistema.

Desembargador

RO
BERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador R
oberto Gonçalves de
Moura

(Vice-Presidente / Relator):

Trata-se de
agravo interno
(
I
D
11675651
)
, interposto pelo
Município de Belém,
com fundamento no
s
art
s
. 1.021
e 1.030, §2.º,
do Código de Processo Civil, insurgindo-se
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
submetido
,
co
m fundamento no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil, por incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do juízo de admissibilidade do Tema 9
54
(
I
D
10804673
).

Sustentou o agravante, em síntese,
que o recurso extraordinário deveria ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Turma Julgadora
, ao manter o decidido em primeira instância, teria violado o disposto nos
artigo
s

2
.
º
;
37, XIV
;
60, §4
.º;
e 169, §1º,
todos

da

Constituição Federal
,
sob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional, constante da
L
ei
M
unicipal
n.º

7.507/
19
91, seria de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

P
onderou
, ainda,

que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1º, da CF, na medida em
que
a vantagem pecuniária concedida ao servidor não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assim, reque
reu
o provimento do agravo interno e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Em
contrarrazões, a Defensoria
Pública sustentou
que o
agravo interno seria meramente protelatório
, de modo que evidenciada a
litigância de má-fé
, tal qual disposto no

art. 80, IV e VII, do Código de Processo Civil)
, seria de rigor a aplicação da multa prevista no §4.º do art. 1.021 do
mesmo
código

(
I
D
12469434
).

S
olicitou-se a inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente /Relator):

O agravo interno não comporta provimento
. Explico:

A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Em casos semelhantes ao ora analisado (processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301), o recurso extraordinário não foi admitido em razão da matéria discutida esbarrar no enunciado 280 da Súmula do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”),
tendo
em
vista que a verificação da autoaplicabilidade da progressão funcional, ou a necessidade de regulamentação normativa, demandaria a análise das Leis Municipais n. 7.502/90, 7.528/1991 e 7.673/1993.

Contudo, na apreciação do agravo do art. 1.042 interposto em face desta decisão, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, proferiu decisão determinando a devolução dos autos à Corte de origem, uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já teria sido submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

Desta forma, no presente caso, seguindo determinação prévia do STF (processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301), entendo que o caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, segundo o qual deverá o vice-presidente do tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, diante do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.048.686 (tema 954), no qual a Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em que se discute o direito subjetivo à promoção de servidor, por depender da análise de normas atinentes à cada carreira do serviço público e por não haver na Constituição Federal regramento direto e específico acerca do tema.

Vejamos trecho da
ratio

decidendi
do julgado:

“Também é preciso registrar a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se projetam os efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Min. ELLEN GRACIE,
DJe
de 13/3/2009).

É precisamente o que ocorre neste caso.
A questão acerca da existência de direito subjetivo à promoção
e da retroatividade de seus efeitos
depende do exame das normas atinentes a cada carreira do serviço público
. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.

Em casos próximos, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral em face da ausência de questão constitucional”.

E, como aludido no relatório, o município agravante reiterou o alegado no recurso extraordinário denegado, no qual apontou ofensa aos artigos 2º, 37, XIV, 60, §4º, e 169, §1º, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional
seria de eficácia contida,
de modo que o
Poder Judiciário
não poderia
deferir o referido benefício
; porém o fez, e assim

teria violado
o
princípio da separação de poderes.

Reiterou, também,
que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1º, da C
arta Magna
, na medida em que a vantagem pecuniária concedida ao servidor não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
nem
na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ao cotejo d
os fundamentos
da decisão agravada com as razões do agravo interno,
concluo que o município não logrou êxito em sua pretensão de destrancamento recursal
, especialmente
por

limit
ar-se
à reit
eração das razões expendidas no recurso excepcional.

Também
, como é possível concluir da transcrição acima, a decisão agravada seguiu orientação do Supremo Tribunal Federal que recusou repercussão geral à controvérsia idêntica à travada
nos presentes autos.

Ademais,
para
eventual desconstituição do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário
,

far-se-ia necessári
o
a
verificação
da eficácia d
e

norma
s municipais
, bem como a natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se h
averia, ou não,
autorização do reajuste na L
ei de
D
iretrizes
O
rçamentárias
(LDO)
ou na L
ei
O
rçamentária Anual
(LOA)
, providências sabidamente vedadas na via processual eleita, consoante o enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, c/c a orientação fir
mada no Tema 954 pelo Pretório Excelso
.
Eis a causa da ausência de repercussão geral. E, não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, não há como seguir o recurso àquele tribunal.

Também i
mportante mencionar que, diante do
caráter multitudinário da controvérsia
e da necessidade de otimizar a prestação jurisdicional
,
foi admitido o
agravo em recurso
extraordinário n.º
1.222.969/PA (n.º único: 0001132-51.2015.814.0083), com o objetivo de reafirmação da jurisprudência consolidada
no
âmbito do Pretório Excelso, no
sentido de que
“descabe, em sede de recurso extraordinário, examinar controvérsia sobre os requ
isitos para progressão funcional, prevista em Lei Municipal, por demandar análise da correta aplicação de norma de direito local a fatos e provas; portanto, sem repercussão geral”
.

Noutro giro, à luz do disposto
nos
arts
. 4.º, 6.º, 10 e 80, todos do Código de Processo Civil, reputo conveniente
advertir
que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé, como se infere de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração em agravo regimental na petição n.º 9.690 (
DJe
20/09/2021), cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE AVOCAÇÃO. ART. 252 DO RI/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição na qual se pleiteia a incidência do instituto da avocação, previsto no art. 252 do RI/STF, a processo em curso em Juizado Especial, em que se discute a retirada de enxame de abelhas de determinada propriedade.

2. O autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.

3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, reiterado após advertência, autoriza aplicação da multa processual por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI e VII, c/c o art. 81, caput, § 2º).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Pet 9690 ED-
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187- DIVULG 17-09-2021- PUBLIC 20-09-2021).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. No julgamento do AI 791.292-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339).

3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, ela insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “(
Rcl
52360
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 - DIVULG 25-05-2022 - PUBLIC 26-05-2022).

Tudo somado
, voto pelo
não provimento
do agravo interno
,
advertindo-se
o agravante de que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 05/04/2023